Tribunal: TJMT
Processo: 1000746-58.2025.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000746-58.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX MARTINS PADOVANI - CPF: 053.996.791-24 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), RUBENS JOSE DA SILVA - CPF: 869.782.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ SILVEIRA - CPF: 067.512.699-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Quantidade e natureza do entorpecente. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado inaplicável.
Bis in idem
não configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, em regime inicial semiaberto, visando a redução das penas.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões: 1) desproporcionalidade da pena-base; 2) a utilização da quantidade de drogas na primeira fase para aumentar a pena-base e na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado caracteriza
bis in idem;
3) reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1.

A quantidade de droga [219,60kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal
.

2.

A natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”.

3.

O aumento procedido pelo juiz da causa [em 1 (um) ano e 8 (oito) meses acima do mínimo legal] revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida.

4.

“As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.

5.

O modo de execução do crime [
transporte de drogas em Rodovia Estadual - BR174 - pelo valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em pagamento], a distância a ser percorrida - aproximadamente 200km [...], a forma de acondicionamento [211 (duzentos e onze) tabletes ocultos em
“sacos ráfias de cor amarela”
no interior do veículo
“banco do passageiro, banco de trás e no porta-malas”
], somadas a inexistência de qualquer informação pelo apelante

sobre os responsáveis sobre o apoio logístico do tráfico em questão, são circunstâncias denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, não caracterizando, portanto,
“bis in idem”.

6.

O
“transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga”.

7.

Os diálogos de compra, venda e transporte de drogas demonstram que o apelante
“se dedica às atividades criminosas, uma vez que se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade”.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.

A exasperação da pena-base por quantidade e natureza da droga afigura-se legítima quando baseada em dados concretos que revelem maior reprovabilidade da conduta.

2.

O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pressupõe que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, sendo inadmissível o benefício quando presentes provas em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 107 e 44, I; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, ARE no 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 6.5.2014; STF, HC no 109.193/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 30.10.2014; STJ, AgRg no HC no 1.010.904/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 11.9.2025; STJ, AgRg no HC no 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 4.7.2025; STJ, HC no 674.686/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27.9.2021; STJ, RHC 124.406/RS; TJMT, AP no 0005884-54.2019.811.0004, j. 8.5.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1000746-58.2025.8.11.0011 - COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE

APELANTE(S): ALEX MARTINS PADOVANI

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEX MARTINS PADOVANI contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000746-58.2025.8.11.0011), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33 da Lei no. 11.343/2006 - (ID 313276435).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea e de forma desproporcional; 2)
a utilização da quantidade de drogas na primeira fase para aumentar a pena-base e na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado ensejaria
bis in idem
;
3) preencheria os requisitos legais para a aplicação do tráfico privilegiado
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 313276449).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D ́OESTE
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 313276451).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CONDENAÇÃO - ARTS. 33, CAPUT DA LEI No 11.343/06 - MÉRITO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROCEDÊNCIA DAS TESES. Pretendida reforma da dosimetria – Improcedência. Não cumprimento dos requisitos para a diminuição de pena nos termos do art. 33, §4o, da lei 11.343/06. Circunstância judicial desfavorável – Natureza e a quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, revelam maior reprovabilidade - Discricionariedade vinculada do juiz - Adequação a limites legais - Confissão adequadamente valorada. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 315407398)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 06/03/2025, por volta das 12h15, em via pública, notadamente na Av. Presidente Tancredo Neves, neste município de Mirassol D’Oeste/MT, o DENUNCIADO ALEX MARTINS PADOVANI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, após adquirir de maneira escusa, transportava, com a finalidade de vender/fornecer/entregar, de qualquer modo, ao consumo de terceiros, substância entorpecente, consistente em aproximadamente 211 (duzentos e onze) tabletes de Cocaína, totalizando (216,960 kg [duzentos e dezesseis quilogramas e novecentos e sessenta gramas]), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Termo de Apreensão de ID 189882277 e Resultado do Laudo Pericial juntado na pág. 1 do ID 189882277). [...]

Desta forma, assim agindo, o denunciado ALEX MARTINS PADOVAN praticou o crime previsto no art. 33 da Lei Federal no. 11.343/06, requerendo a notificação do acusado para o oferecimento de suas respostas preliminares, seguida do recebimento desta proposta acusatória e da realização dos atos processuais a que fazem alusão os arts. 56 e seguintes da legislação de regência, procedendo-se, em especial, à oitiva das testemunhas adiante enunciadas, a culminar com a prolação do condizente decreto condenatório.”
(Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça - ID 313276361)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante
e dosou as penas nos seguintes termos:

“
[...]No presente caso, não há que se falar na incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que os elementos probatórios colhidos evidenciam que o réu não se enquadra no perfil de traficante eventual ou iniciante, pressuposto indispensável para a aplicação do benefício.

No citado artigo, a Lei de Drogas prevê a possibilidade de diminuição da pena outorgada ao condenado pelo delito de narcotráfico de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), se o acusado for primário, tiver bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Com efeito, a grande quantidade de entorpecentes apreendida revela a expressiva gravidade concreta da conduta, incompatível com a figura do pequeno traficante.

Para se ter dimensão, considerando-se que 40 g de entorpecente correspondem ao parâmetro máximo usualmente admitido para enquadramento como usuário, o montante apreendido de 216,960 kg de pasta base de cocaína é 5.424 vezes superior a esse limite. [...]

Trata-se, portanto, de quantidade extremamente elevada, que, somada ao modus operandi, à destruição proposital do telefone celular, prática comum entre integrantes de facções criminosas para ocultar provas, e à admissão do próprio acusado de já ter realizado transporte anterior de entorpecentes, evidencia habitualidade e inserção em atividade criminosa organizada, afastando por completo a incidência do tráfico privilegiado.

Dessa forma, a análise conjunta da vultosa quantidade de droga, do modus operandi e da confissão de reincidência na atividade ilícita afasta a caracterização do tráfico privilegiado, mantendo-se a tipificação no caput do art. 33 da Lei de Drogas, sem a redução prevista no §4o. [...]

III. Dispositivo

Ante o exposto,

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na inicial acusatória, para o fim de CONDENAR

o réu

ALEX

MARTINS PADOVANI como incurso no art. 33 da Lei Federal no. 11.343/06.

Dosimetria: [...]

1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP): A culpabilidade é normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social. Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade da ré, deixo de valorá-la. Os motivos do crime, circunstâncias e consequências são ínsitos ao tipo penal. Por fim, não há registro quanto ao comportamento da vítima, sendo circunstância neutra, vez que se trata de crime vago.

Nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006,
a natureza e a quantidade da droga apreendida (216,960 quilogramas de pasta base de Cocaína), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, revelam maior reprovabilidade.

A natureza da droga apreendida, pasta base de cocaína, é de elevada nocividade à saúde pública, por se tratar de substância com alto potencial de dependência física e psíquica, frequentemente utilizada como matéria-prima para a produção de outros derivados, como o crack, de efeitos ainda mais devastadores. Soma-se a isso a expressiva quantidade apreendida, o que justifica justificada a exasperação da pena-base acima do patamar ordinariamente adotado.

Embora, em regra, a jurisprudência adote fração de 1/6 para exasperar a pena-base pela quantidade de droga, o expressivo volume apreendido impõe majoração mais significativa, justificando-se, portanto, o aumento de 1/3, a fim de que a resposta penal seja proporcional à ofensividade da conduta e ao elevado potencial lesivo do entorpecente em questão.

Desse modo, diante da expressiva quantidade, entendo pertinente o aumento de 1/3, perfazendo o montante de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 dias-multa.

2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP): Inexiste circunstância agravante. Incide a atenuante por confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Diante da atenuante, reduzo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 556 dias-multa.

3a Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena: Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, conforme expresso na fundamentação.

Não havendo causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, fixo, pois, a pena definitiva no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 556 dias-multa. [...]

Regime inicial de pena:

Nos termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, fixo o regime SEMI-ABERTO para início de cumprimento da pena. [...]”
(Lucélia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito - ID 313276435)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, sopesada a quantidade e natureza da droga apreendida [219,60 kg de cocaína].

A quantidade de droga [219,60 kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC n. 1.010.904/SC, Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, 11.9.2025; AgRg no HC n. 968.768/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 4.7.2025).

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Anote-se que a cocaína [219,60kg] apreendida possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 5.226.480,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/ - Acesso em 6.10.2025).

Não bastasse, essa
quantidade de cocaína transportada pelo apelante [aproximadamente duzentos e vinte quilos] poderia distribuir cerca de 220.000 (duzentos e vinte mil) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico - CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Saliente-se, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Nesse quadro, o aumento procedido pelo juiz da causa [em 1 (um) ano e 8 (oito) meses acima do mínimo legal] revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida (STJ, AgRg no HC n. 854.776/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 6.12.2023; AgRg no REsp n. 1.920.043/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19.4.2021), de modo que a pena-base fixada em 6 (seis) anos e 8 (três) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa deve ser mantida.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena intermediária para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

O Juízo singular não aplicou o benefício do tráfico privilegiado, por entender que
“a grande quantidade de entorpecentes apreendida revela a expressiva gravidade concreta da conduta, incompatível com a figura do pequeno traficante”.

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(ARE no 666334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado (STF, HC no 109193/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 500.739-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 28.5.2019).

Reconhece-se, com base em posição firmada pelo c. STF, que a quantidade/natureza da droga não pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria por ter sido fundamento para elevação da pena-base, na primeira fase.

Entretanto, persistem o modo de execução do crime [
transporte de drogas em Rodovia Estadual - BR174 - pelo valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em pagamento], a distância a ser percorrida - aproximadamente 200km [Vila Cardoso - Distrito de Porto Espiridião/MT até o Mirassol D ́Oeste/MT, conforme confissão do apelante nas fases policial e judicial - ID 313276352 - fls. 37/40; Relatório de Mídias - ID 313276410], a forma de acondicionamento [211 (duzentos e onze) tabletes ocultos em
“sacos ráfias de cor amarela”
no interior do veículo
“banco do passageiro, banco de trás e no porta-malas”
], somadas a inexistência de qualquer informação pelo apelante

sobre os responsáveis sobre o apoio logístico do tráfico em questão, são circunstâncias denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, não caracterizando, portanto,
“bis in idem”
(STF, HC no 205439/MS, Relator: Min. Nunes Marques, 3.9.2021).

Atente-se que o
“transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’ (STJ, RHC 124406/RS)”
(TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2020).

Além disso, verifica-se da extração de dados do aparelho celular [
Xiaomi
, cor preta, IMEI 560364067417047], pertencente ao apelante [ALEX MARTINS PADOVANI], registros de diálogos referentes às negociações sobre transporte e comercialização de drogas [entre os dias 27.1.2025 a 6.3.2025], bem como fotos e vídeos [das substâncias entorpecentes em
“tabletes”
] e comprovantes de transferências e recebimentos de valores [sem comprovação lícita], que evidenciam sua participação
“em conjunto com comparsas, nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico”,
conforme

Relatório no 2025.13.75741, elaborado pelo investigador de Polícia André Luiz Silveira (ID 313276427).

Como bem pontuado pela i. PGJ, os diálogos de compra, venda e transporte de drogas demonstram que o apelante
“se dedica às atividades criminosas, uma vez que se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 315407398).

Na essência, o transporte de droga previamente preparada [
“tabletes”
], e a estrutura/logística utilizada para distribuição da cocaína [contratação prévia], revelam que o apelante se dedicava ao tráfico, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (HC 674.686/PR, Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 27.9.2021; AgRg no HC 657.149/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, 26.10.2021; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064, Relator: Des. Paulo da Cunha, 13.12.2021), não sendo hipótese de tráfico ocasional, a atrair o benefício presente no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Consequentemente, o apelante não faz jus à minorante do tráfico privilegiado, a qual somente pode ser considerada um direito subjetivo na hipótese de tráfico ocasional de pequena quantidade e valor médio.

Registre-se que o tribunal de apelação, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; AREsp no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

Desse modo, preserva-se a pena do tráfico de drogas 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
sem substituição por restritivas de direitos,
“nos termos do que preconiza o art. 44, I, do CP
” (STJ, AgRg no HC no 907.613/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.5.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025